Tribunal: TJSP
Processo: 1004905-52.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Seguro. Anuência do autor comprovada. Subscrição da proposta de adesão. Ausência de vício de consentimento. Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como condição para que o financiamento se realize é possível e não se caracteriza como venda casada. Tarifa de registro de contrato. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Seguro. Anuência do autor comprovada. Subscrição da proposta de adesão. Ausência de vício de consentimento. Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como condição para que o financiamento se realize é possível e não se caracteriza como venda casada. Tarifa de registro de contrato. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Inexistência de documentos hábeis a lastrear a cobrança do encargo. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Cobrança afastada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155582
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004905-52.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante BANCO PAN S/A, é
apelado DAVID LUCIANO ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004905-52.2019.8.26.0297 -Voto no
2
VOTO No 30357 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1004905-52.2019.8.26.0297
APELANTE: BANCO PAN S/A
APELADO: DAVID LUCIANO ROCHA (Assistência Judiciária)
COMARCA: SÃO PAULO F. JALES 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. JOSÉ PEDRO GERALDO NÓBREGA CURITIBA
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Seguro.
Anuência do autor comprovada. Subscrição da proposta de adesão.
Ausência de vício de consentimento. Possibilidade da cobrança. A
garantia securitária como condição para que o financiamento se
realize é possível e não se caracteriza como venda casada. Tarifa
de registro de contrato. Cobrança permitida desde que
comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade
excessiva. Inexistência de documentos hábeis a lastrear a cobrança
do encargo. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do Código
de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Cobrança afastada.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
A r. sentença de fls. 104/116, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente a ação revisional ajuizada por DAVID LUCIANO ROCHA em face de
BANCO PAN S/A, para declarar a nulidade das cláusulas contratuais referentes às
cobranças de seguro prestamista e tarifa de registro de contrato, devendo o réu restituir os
valores indevidamente cobrados ao autor, de forma simples e com correção monetária.
Diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de metade das
despesas e das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em
R$1.000,00.
Apela o réu (fls. 119/126), ao sustentar a legalidade das cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004905-52.2019.8.26.0297 -Voto no
3
contratuais e da cobrança das tarifaas. Defende que o seguro contratado foi uma opção da
requerente e que sua contratação não foi imposta. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões, às
fls. 132/139.
É o relatório.
O recurso merece parcial acolhimento.
Não há mais dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). No entanto, na hipótese em
análise, sua incidência não implica acolhimento de todas as teses defendidas pelo autor.
Por outro lado, o simples fato do contrato ser por adesão não acarreta por
si só, abusividade e/ou potestatividade. Em verdade, a contratação por adesão é uma
técnica lícita de negociação jurídica muito em voga na sociedade de massas, em virtude da
impossibilidade de os dirigentes de grandes empresas redigirem contratos individualizados.
Evidentemente, ao firmar um contrato desse tipo, o aderente manifesta sim sua vontade,
pois tem opção de firmar ou não o negócio, o que pode ocorrer é a existência de cláusulas
abusivas ou potestativas, que deverão ser analisadas caso a caso.
As partes firmaram uma cédula de crédito bancário (fls. 63/66) em
26/04/2019, no valor de R$31.870,08, a ser pago em 48 parcelas fixas e mensais de
R$663,96, com juros pré-fixados ao patamar de 2,37% ao mês e 32,43% ao ano e,
conforme fls. 63 verificam-se as taxas referentes ao CET (Custo Efetivo Total) de 3,21%
ao mês e de 46,85% ao ano.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em incidente de
recurso repetitivo previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, no julgamento do
REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004905-52.2019.8.26.0297 -Voto no
4
reconhecida a validade da cobrança da tarifa questionada (registro de contrato), nos
seguintes termos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004905-52.2019.8.26.0297 -Voto no
5
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro
do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
O conjunto probatório não evidencia qualquer indício de que o serviço de
registro do contrato tenha sido prestado pela instituição financeira.
Revela-se indispensável demonstrar a efetiva prestação do serviço e, no
caso concreto, não há documento hábil a comprovar o registro da alienação fiduciária
realizado pela ré. Portanto, forçoso concluir que a cobrança do referido encargo é ilegítima.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO Revisional de contrato bancário Sentença de
parcial procedência Recurso do réu. TARIFA DE REGISTRO
DE
CONTRATO
Possibilidade
de
sua
cobrança
condicionada à prestação do serviço e à sua não onerosidade
excessiva Tese sedimentada no julgamento do Resp. n.
1.578.553/SP Ausência nos autos de certificado de registro e
licenciamento de veículo apto a comprovar o registro da
alienação fiduciária. Tarifa de registro de contrato
afastada. Apelo não provido, neste aspecto. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA Possibilidade de sua previsão
desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete
também escolher a seguradora, sendo vedada a “venda
casada” Tese consagrada no Resp. n. 1.639.320/SP Não
comprovação nos autos de que ao autor tenha sido garantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004905-52.2019.8.26.0297 -Voto no
6
a opção pela contratação e a escolha da seguradora
Cobrança do seguro arredada Recurso não provido Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
(g.n).
(Apelação
TJSP
1000639-22.2019.8.26.0297- Relator Des. Jonize Sacchi de
Oliveira
24a Câmara de Direito Privado
Julgado em
02/09/2019).”
Por isso, a cobrança dessa tarifa deve ser afastada, devolvida ou restituída
ao autor, na forma simples, em virtude da ausência de má-fé por parte da instituição
financeira, quando da cobrança do encargo, com correção monetária pela Tabela Prática do
TJSP, a partir do desembolso e com juros de mora de 1% a contar da citação.
A contratação de seguro de qualquer espécie para garantia de
financiamento bancário, quando condição para a celebração do negócio, é admissível e não
representa venda casada. Trata-se de mera premissa da transação comercial, tal como o é a
exigência de outras garantias, sejam elas reais ou fidejussórias, v.g., hipoteca, penhor,
fiança, etc.
A venda casada ocorre apenas se o agente financeiro exigir que o seguro
seja realizado por companhia seguradora por ele indicada. Somente ocorrendo tal situação
é que se caracteriza a venda casada e não pela simples exigência da garantia.
Assim, pode ser imposta ao consumidor, como cláusula do contrato, a
contratação de seguro prestamista, desde que se dê a ele a faculdade de escolher a
seguradora.
No presente caso, o autor não mencionou ter indicado ou desejado que
outra fosse a companhia seguradora, limitando-se apenas a sustentar a nulidade da
contratação. Ora, não sendo nula a exigência de seguro, cabia à autora revelar ter indicado
outra seguradora e a recusa do réu em aceitá-la, circunstância inexistente nos autos.
Ressalte-se que o autor subscreveu a proposta de adesão, concordando
com a contratação do seguro, conforme se depreende das fls. 74/75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004905-52.2019.8.26.0297 -Voto no
7
Nesse sentido, já se pronunciou este Tribunal de Justiça, que assim
apontou:
“REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cédula de
crédito bancário financiamento para aquisição de veículo usado.
Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Registro de contrato e
Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos serviços não
comprovada. Abusividade da cobrança configurada. Repetição do
indébito de forma simples. Seguro de proteção financeira.
Alegação de venda casada. Particularidades do caso concreto,
todavia, não revelam o abuso. Comprovação da liberdade de
escolha do outro contratante (seguradora), bem como da
prestação do serviço (apólice assinada). Sucumbência mínima do
Banco-réu. Recurso provido em parte. Determinação, de ofício, de
readequação e redução da sentença ultra petita aos limites do
pedido.”(Apelação
TJSP1036520-06.2018.8.26.0100-
Relator
Des. Cauduro Padin
13a Câmara de Direito Privado
j.
29/07/2019).
AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da parte autora (...) Seguro de
proteção financeira. Admissibilidade, desde que o consumidor
não tenha sido compelido a contratá-lo. Ausência de indícios de
prova nesse sentido. Ao contrário, documento indicativo de
contratação efetiva, inclusive de seguro para a parte mecânica do
veículo (motor, câmbio e assistência 24 horas). Regularidade.
(Apelação TJSP 1117542-86.2018.8.26.0100
23a Câmara de
Direito Privado Relator Des. Sebastião Flávio j. 10/07/2019)”
Destarte, a sentença deve ser reformada para permitir a cobrança de
seguro.
Por fim, diante da sucumbência mínima do réu, condeno o autor ao
pagamento da integralidade das custas e das despesas processuais, observada a gratuidade
de justiça concedida às fls. 26.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004905-52.2019.8.26.0297 -Voto no
8
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator